Tribunal: TCU
Processo: 007.327/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5594/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.327/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Contarato Pilon (XXX.648.837-XX); Daniel Pereira Baptista (XXX.045.477-XX); Daniela Malta da Silva Pontual (XXX.831.037-XX); Daniele Pitanga Torres (XXX.177.767-XX); Danielle do Amaral Obadia (XXX.975.677-XX); Fernanda Maria Braga Marinho (XXX.791.147-XX); Flavia Varela Capone (XXX.843.117-XX); Flavia de Mello Gregorio (XXX.300.257-XX); Jacqueline da Fonseca Santos (XXX.017.467-XX); Julia Reich Camasmie (XXX.389.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.